Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738657-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE SOARES ARAGAO FREITAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA FREITAS AGRAVADO: CREUSA SOARES ARAGAO, ESPÓLIO DE PEDRO ARAGÃO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: CREUSA SOARES ARAGAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Soares Aragão Freitas e Marcos Antônio de Sousa Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes contra Creusa Soares Aragão e espólio de Pedro Aragão Soares (processo n. 0710690-08.2019.8.07.0003), rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 31207315), os agravantes sustentam, em suma, que os réus, ora agravados, não fariam jus à concessão de gratuidade de justiça. Relatam que os agravados não teriam demonstrado sua hipossuficiência econômico-financeira. Dizem que a agravada Creusa é pensionista do regime de previdência complementar proveniente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, além de receber pensão ou aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, auferido um rendimento mensal de mais ou menos R$11.000,00 (onze mil reais). Aduz que a referida agravada recebeu, em março de 2021, aproximadamente R$203.248,99 (duzentos e três mil e duzentos quarenta e oito reais e noventa) a título de indenização de seguro em outro processo. Alegam que, “para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez que possa suportar o ônus das despesas processuais, logo, a decisão agravada não foi razoável em conferir e deferir a gratuidade de justiça ao espólio, já que, conforme demonstrado o espólio possui bens com liquidez suficiente para adimplir as despesas processuais”. Ao final, pedem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se parcialmente a r. decisão recorrida, seja revogada a gratuidade de justiça conferida aos réus, ora agravados. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese, verifica-se ausente um dos pressupostos intrínsecos de cabimento, tendo em vista que o ato judicial recorrido, proferido na fase de conhecimento, manteve a gratuidade de justiça conferida aos réus, rejeitando a impugnação à concessão desse benefício apresentada pelos agravantes. Esse ato judicial, por certo, não se encontra albergado pelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. No ponto, consigne-se que o art. 1.015, inciso V, do CPC, prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Desse modo, não se verifica, na referida hipótese legal, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo a anterior concessão do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (Acórdão 1365843, 07055737420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Para além desse ponto, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora